Tribunal: TJMT
Processo: 1032884-16.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032884-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WISLLEY ANDERSON BARRETO DA SILVA - CPF: 073.114.011-78 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1032884-16.2022.8.11.0001

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
/MT

Recorrentes:
WISLLEY ANDERSON BARRETO DA SILVA

e
OI S.A.

Recorridos:
WISLLEY ANDERSON BARRETO DA SILVA e OI S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento: 06-10/03/2023

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTIVA.
TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA EMPRESA DE TELEFONIA.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido

WISLLEY ANDERSON BARRETO DA SILVA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção

ao crédito.

2. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida. Todavia, após o
desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede de contrarrazões acerca da inexistência de relação jurídica junto
a
empresa de telefonia.

3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e
impugação
, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

4. A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos
, pelo consumidor,
que justifica a aplicação da penalidade prevista no art
igo
81 do Código de Processo Civil.

6.
Desobediência ao disposto no art
igo
373, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

7
. Sentença

reformada
.

8
. Recurso
s
conhecido
s
e provido
o da empresa de telefonia
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-s
e de ação em que o Recorrente/Recorrido

WISLLEY ANDERSON BARRETO DA SILVA
postula reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação
empresa
na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando o Recorrente/Recorrido
WISLLEY ANDERSON BARRETO DA
SILVA

pela
majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais. Por sua vez, a Recorrente/Recorrida
OI S.A.
requer a reforma da sentença, a fim de que a ação seja
julgada improcedente ou reduzido
o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (ID
143628669
e ID
144163661
), a
s

volveu
ram
-se
aos argumentos lançados
por ocasião da apresentação da
s
sua
s

respectiva
s

razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023